Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-17.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Distrito Federal em razão da r. sentença que homologou o formal de partilha, em sede de arrolamento sumário, determinando posteriormente a intimação da Fazenda Pública para fins de lançamento administrativo do Imposto de Transmissão de Bens e outros tributos incidentes. Após o retorno do andamento processual em razão de decisão proferida no RESP 1896526/DF e no RESP 1895486/DF, ambos sob regime de recursos repetitivos (Tema 1074), as partes foram intimadas, tendo o Distrito Federal informado a existência de débitos incidentes sobre bens e rendas do espólio (ID. Num. 45161103), pedindo o processamento o recurso. Os Autores esclareceram que apresentarão a quitação dos tributos ao tempo do recebimento do Formal de Partilha perante o Juízo de origem (ID Num. 44113970). Brevemente relatados, decido. Nos termos do art. 932, V, alínea ‘b’ c/c art. 1.011, I, ambos do CPC, incumbe ao relator, monocraticamente, dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. No caso dos autos, observa-se que a decisão proferida em primeira instância e mantida em sede de julgamento de recurso de apelação contraria ao disposto no que restou fixado no julgamento do REsp 1.896.526/DF (Tema 1074, submetido ao regime de recurso repetitivo), com a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” Assentou-se entendimento segundo o qual o art. 659, §2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo. Contudo, impôs-se para a homologação da partilha ou da adjudicação, no arrolamento sumário, o pagamento antecipado dos tributos que incidem especificamente sobre os bens e as rendas do espólio. No caso em questão, restou demonstrado pelo documento de Id Num. 45161104 a existência de débitos incidentes sobre bens e rendas do espólio, conforme certidão positiva apresentada pelo Distrito Federal. Muito embora os Apelados afirmem que houve parcelamento do débito, não houve a comprovação da quitação das parcelas. Pelo contrário, na certidão datada de 4/11/20 (ID Num. 21584118), constam parcelas vincendas; sendo que na certidão de 14/3/23 (ID Num. 45161104), contam parcelas vencidas e não pagas. Conclui-se assim a existência de débito pendente de quitação. Assim, em razão do sistema de observância obrigatória das teses fixadas em sede de recurso repetitivo, é de se prover parcialmente o recurso de apelação, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo a fim de que se proceda à comprovação do pagamento dos tributos referentes aos bens do espólio e às suas rendas como condição para homologação da partilha e subsequente expedição dos documentos necessários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à origem com as cautelas de praxe. Brasília, 20 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator